Tribunal: CARF
Processo: 10920.007287/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007287/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
JJP TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
OMISSOS OU INCORREÇÕES. CFL 69. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia o § 6°, inciso
IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A
da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei 8.212/91, art. 32-A.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
– Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007287/2008-36
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007287/2008-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JJB TRANSPORTES LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, Acórdão no 07-17.076/2009, às e-fls. 74/87, que
julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória
por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP, com erros de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§3°, em relação ao período de 01/2004 a 06/2007, conforme Relatório Fiscal (fls. 14/15) e
demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.178.416-5.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa, no período de 01/2004 a
06/2007, informou na GFIP o FPAS 507, quando o correto seria o FPAS 612, posto que,
conforme seu Contrato Social, a empresa tem como objeto social, desde 01/2004, Serviços de
Transportes e Agenciamento de Cargas Rodoviárias, sendo alterado em 02/06/2005 para
Serviços de Agenciamento de Cargas Rodoviárias, e, de acordo com o Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, tem como atividade econômica principal o Agenciamento de Cargas, exceto
para transporte marítimo, código 5250-8/03.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, § 6°, da Lei |8.2l2/91 com
a redação dada pela Lei n° 9.528/97 e no art. 284, inciso III do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, resultando em R$ 2.760,56 (dois mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis
centavos).
A fiscalização também informa que não houve circunstâncias agravantes nem
atenuantes.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 92/98, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Alega que o auditor fundamentou seu lançamento no fato da empresa ter, desde
01/2004, como ramo de atividade os Serviços de Transportes e Agenciamento de Cargas
rodoviárias, alterado em 02/06/2005 para Serviços de Agenciamento de Cargas
Rodoviárias, o que está compreendido no CNAE-Fiscal n° 5250-8/03 e que, de acordo
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007287/2008-36

com o auditor, teria como correspondente o FPAS n° 612. Porém, o referido código do
CNAE-Fiscal, tem como correspondente o FPAS 515, conforme a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n° 836, de O2/04/2008. Assim,
diz não existir a correspondência necessária entre a infração apontada com o dispositivo
legal que entende aplicável à espécie, visto que o auditor não indica com precisão o
código FPAS que a empresa, em tese, deveria ter informado, mencionando código que
destoa de sua própria fundamentação para aplicação da multa. Portanto, entende que tal
circunstância demonstra erro na capitulação legal e a não o:corrência da subsunção dos
fatos à hipótese da multa aplicada, razões pelas quais, diz que o lançamento deve ser
declarado nulo, em preliminar, ou improcedente no mérito.
(...)
solicita a adequação dos valores das multas e demais acréscimos legais ao estipulado no
art. 26 da Lei n° 11.941, de 27/O5/2009, oriunda da conversão da MP n° 449/08.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira
, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.
Trata-se de Auto de Infração, por ter a empresa apresentado Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social – GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme relacionado no anexo I de fls. 44, descumprindo o
previsto no art. 32, IV, §§ 3° e 6° da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, IV e § 4° do
Decreto n° 3.048/99.
No presente caso, se vê que a fiscalização constatou, com base nas atividades da
empresa, constantes em seu contrato social e nas informações relativas ao seu CNPJ, que o
contribuinte informou erroneamente nas GFIP o código FPAS 507, quando o correto seria o
FPAS 612, no período de 01/2004 a O6/2007, incorrendo no descumprimento da obrigação
acessória prevista na legislação supracitada.
O contribuinte, por sua vez, alega que o auditor fundamentou seu lançamento no
fato da empresa ter, desde 01/2004, como ramo de atividade os Serviços de Transportes e
Agenciamento de Cargas rodoviárias, alterado em 02/06/2005 para Serviços de Agenciamento de
Cargas Rodoviárias, que está compreendido no CNAE-Fiscal n° 5250-8/03 e que, de acordo com
o auditor, teria como correspondente o FPAS n° 612. Todavia, o referido código do CNAE-
Fiscal, tem como correspondente o FPAS 515, conforme a Instrução Normativa (IN) da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n° 836, de 02/04/2008.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007287/2008-36

Afirma que tal situação, acarreta a nulidade do Auto de Infração, por erro na
capitulação legal, e sua improcedência, no mérito, pela não ocorrência da subsunção dos fatos à
hipótese da multa aplicada.
Pois bem.
Considerando que, como dito, em seu recurso voluntário o recorrente reproduziu
as alegações de defesa constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo
que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, adoto, como razões de decidir, os
seguintes trechos da decisão de primeira instância, para que façam parte integrante deste voto:
Sobre essa questão, primeiro, há que se dizer que, durante o periodo a que se refere esta
autuação (01/2004 a 06/2007), a classificação dos códigos de FPAS se encontrava
normatizada no “Anexo XIX - Tabela de Códigos FPAS” da IN INSS/DC n° 100, de
18/12/2003, e, posteriormente, no “Anexo II - Tabela de Códigos FPAS” da IN
MPS/SRP n° 03, de 14/07/2005, até as alterações trazidas pela IN RFB n° 739, de
02/05/2007.
Em relação aos códigos de FPAS 515 e 612, essas instruções normativas continham as
seguintes descrições:
(...)
Vê-se também que a autoridade fiscal indicou às fls. 12 que as atividades da empresa
correspondem, desde 01/2004, a Serviços de Transportes e Agenciamento de Cargas
Rodoviárias e, após 02/06/2005, a Serviços de Agenciamento de Cargas Rodoviárias,
conforme apurou nos contratos sociais do contribuinte; bem como verificou, nas
informações constantes do CNPJ da empresa, que esta tem como atividade econômica
principal o código 5250-8/O3, relativo ao Agenciamento de Cargas, exceto transporte
marítimo.
Assim, com base nas descrições contidas nas Instruções Normativas da época, relativas
ao periodo autuado, e nas atividades da empresa, apontadas pelo auditor em seu
Relatório Fiscal de fis. 12, constata-se que o código FPAS em que se enquadrava o
contribuinte, no período de 01/2004 a 06/2007, era o 612, posto que este código
abrangia atividades relacionadas a cargas rodoviárias, o que não ocorria no FPAS 515.
Ressalta-se que apenas a partir de O2/O1/2008, com a vigência do Anexo Único da IN
RFB n° 785, de 19/11/2007 (DOU de 23/ll/2007), que alterou o “Anexo Il - Tabela de
Códigos FPAS” da IN SRP n° O3/2005, é que a classificação dos códigos FPAS,
excetuando-se as situações especiais, passou a ser feita com correspondência direta no
CNAE da empresa, como se vê a seguir:
(...)
Assim, a partir de 02/01/2008, com a vigência do referido Anexo Único, as empresas
classificadas no CNAE 5250-8/03, passaram a ter previsão nonnativa de
'enquadramento no FPAS 515.
Contudo, a presente autuação abrange um periodo anterior a esse evento (01/2004 a
06/2007), no qual vigoravam as Tabelas de Código FPAS já transcritas acima.
Portanto, considerando o período autuado e as normas vigentes na ocasião, não se
confirma a alegação do contribuinte de que houve equívocos entre os fundamentos
apontados pela autoridade lançadora e sua conclusão de que o FPAS correto da empresa
no 'periodo em questão é o 612. Por conseguinte, não há motivos para declarar a
nulidade ou a improcedência desta lavratura, como requereu a impugnante.
Logo, diante do erro no preenchimento do campo FPAS nas GFIPs no período em
pauta, restou caracterizada a infração à legislação previdenciária, devendo ser mantido o
lançamento.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007287/2008-36

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.019 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007287/2008-36

Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital